Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739633-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A RECORRIDO: UEBIO LUIZ SANCHES SALAZAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO SURPRESA. NULIDADE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. ART. 31 DA LEI 6.385/76. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA CVM. INTERMEDIAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Não constitui julgamento surpresa a decisão lastreada em fundamentos jurídicos, uma vez que o magistrado não está obrigado a informa às partes quanto aos dispositivos que irá aplicar no julgamento do feito. Preliminar rejeitada. 2. Nos processos judiciais que tenham por objeto matérias afetas à competência da Comissão de Valores Mobiliários, será a autarquia sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar os esclarecimentos que julgar necessário ao deslinde do feito, nos termos do artigo 31 da Lei 6.385/76. 3. À CVM compete a fiscalização das negociações e intermediações realizadas no mercado mobiliário. Art. 8o da Lei 6.385/76. 4. Quando não é realizada a intimação da CVM nas situações previstas em lei, o processo é nulo. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença em razão da decisão surpresa rejeitada. Preliminar de nulidade processual acolhida, recurso provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927 do Código Civil, defendendo a inexistência de ato ilícito praticado pela insurgente a subsidiar o direito à indenização; c) artigo 373 do Código de Processo Civil, defendendo que a parte insurgente não se desincumbiu de comprovar os fatos por ela alegados. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 927 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005